Tribunal: CARF
Processo: 10882.901435/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.901435/2015-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.752 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
IRAPURU TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010
IRRF. DIVERGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO MOMENTO DA
RETENÇÃO. POSSIBILIDADE RECONHECIMENTO NA EMISSÃO E
ESCRITURAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. NÃO APRESENTAÇÃO DAS
NOTAS
FISCAIS
E
DA
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL.
NÃO
RECONHECIMENTO DAS RETENÇÕES.
A contribuinte não juntou aos autos nenhuma nota fiscal para comprovar que as
retenções objeto de divergência nos presentes autos foram emitidas no ano-
calendário 2009 e recebidas no ano seguinte. Também não apresentou a
escrituração contábil para comprovar que escrituradas na contabilidade no ano-
calendário de 2009 e o recebimento ocorreu no ano-seguinte. Portanto não
comprovou o direito ao crédito pleiteado.
DIPJ.
INFORMAÇÃO
NECESSÁRIA.
NÃO
SUFICIENTE
PARA
COMPROVAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO.
A informação contida na DIPJ é de lavra da própria interessada e por não ter
natureza de confissão de dívida também não pode, por si só, comprovar direito
creditório alegado. Tal entendimento é pacífico neste CARF conforme a
Súmula CARF n° 92.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Incidem multa de mora e juros sobre a débitos não compensados confessados
em Declaração de Compensação.
MULTA E JUROS DE MORA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DEVER DO
SERVIDOR.
A multa de ofício decorre de expressa disposição legal, e como a
Administração Pública deve obedecer ao princípio da legalidade (art. 37 da
Constituição Federal), e a autoridade fiscal deve pautar o exercício de sua
atividade obedecendo as normas legais, nos termos do art. 116 da Lei no
8.112/90, a multa não poderá deixar de ser aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901435/2015-33
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901435/2015-33

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-63.372, de 30 de novembro de
2016, da 6a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra despacho decisório que homologou parcialmente a compensação pleiteada pela
contribuinte.
A contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 19810.08759.281210.1.3.02-6333 (
e-fls. 85-89), utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2010 no
valor de R$ 72.963,07, para compensação de débitos da contribuinte.
A compensação foi parcialmente homologada pelo fato da autoridade
administrativa reconhecer apenas parte das parcelas que a contribuinte informou que
compunham o saldo negativo, de acordo com o Despacho Decisório eletrônico n° de
rastreamento n° 100669597. acostado às e-fl. 90-95.
Contra a decisão a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade onde
alegou em sede preliminar a nulidade do lançamento por ausência de atendimento a requisitos
legais, pois segundo a mesma não constaria no despacho a fundamentação para cobrança da
multa e dos juros e não possibilitar á contribuinte a correta identificação dos valores exigidos,
acarretando com isso o cerceamento do direito de defesa.
Quanto ao mérito, discorreu sobre a composição e como se forma o saldo negativo
na apuração do ajuste do período, e alega que em alguns casos o Fisco Federal não tem
reconhecido o princípio da competência para fins de apuração do saldo negativo, sob o
equivocado argumento de que o simples registro da obrigação em conta de provisões, ou outra
conta genérica não configura crédito a favor do beneficiário, nem pode ser considerada a despesa
como incorrida, porque esses valores não apresentam a certeza e a liquidez necessárias à
configuração do fato gerador do imposto de renda. Portanto, aos olhos do fisco, o simples
lançamento contábil realizado em dezembro de 2009 não tem o poder de configurar o fato
gerador do tributo nesta competência.
Continua a contribuinte, afirmando que o Fisco Federal simplesmente glosa as
parcelas de composição do crédito que se referem às notas emitidas e lançadas na contabilidade
no ano base, porém pagas no ano seguinte, reduzindo o saldo negativo pleiteado pelo
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901435/2015-33

contribuinte, e, consequentemente, deixando de homologar totalmente a compensação realizada
em razão da insuficiência do crédito reconhecido.
Afirma a contribuinte que sofreu as retenções no montante de R$ 72.983,07,
conforme comprovariam as notas fiscais, a serem juntadas ao processo, que geraram o saldo
negativo referido, como constaria na DIPJ.
Alega que as informações do PER/DCOMP estão de acordo com as contidas
contidas na DIPJ, de modo que não restaria dúvida de que o saldo negativo perfaz o montante de
R$ 72.983,07.
Afirma que o FISCO exclui indevidamente as retenções referentes às notas fiscais
de serviço emitidas e lançadas na contabilidade durante o ano base de 2009, porém com
pagamentos no ano seguinte.
Discorre sobre o regime de competência e para sustentar a sua tese de se credita
do imposto retido, como antecipação do imposto devido traz à colação a conclusão da Solução
de Divergência COSIT n° 26, de 31 de outubro de 2013.
Irresigna-se contra a multa aplicada, entendendo-a como de caráter confiscatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela 6a Turma da
DRJ/RPO, em acórdão cuja ementa, abaixo reproduzida indica a fundamentação da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do
Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF), não havendo que se falar em nulidade
quando observados os requisitos contidos no art. 142 do CTN bem como o
disciplinamento do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
ANTECIPAÇÕES. IRRF.
Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração do IRPJ
ao final do período, faz-se necessário a comprovação da ocorrência da retenção,
por meio dos respectivos informes de rendimento emitidos pelas fontes
pagadoras, e que também que seja comprovado o oferecimento à tributação dos
respectivos rendimentos.
MULTA DE MORA. CONFISCO.
A cobrança de débitos em atraso implica a exigência de multa de mora, cujo
percentual é fixado em lei. A vedação contida na Constituição Federal sobre a
utilização de tributo, e não da multa, com efeito de confisco é dirigida ao
legislador, não se aplicando à cobrança de débitos cujas compensações não
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901435/2015-33

foram homologadas, em cumprimento das leis tributárias regularmente
aprovadas
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 11/11/2016 (e-fl.
120).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 12/12/2016 onde repetiu os argumentos de nulidade do Despacho Decisório.
Alega que os motivos que ensejaram o entendimento de insuficiência do crédito não foram
claros, pois só teve conhecimento de que o motivo para não homologação foi a suposta “falta de
documentos comprobatórios” no acórdão da manifestação de inconformidade.
No mérito, a Recorrente argumenta que teria demonstrado a existência das
retenções através das notas fiscais acostadas ao processo administrativo, bem como das
informações contidas na DIPJ, e que bastaria a análise das notas fiscais juntadas para se
comprovar a existência do saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 72.983,07.
Irresigna-se contra a multa aplicada, considerando-a de cunho confiscatório.
Requer ao final, preliminarmente a nulidade do lançamento e a insubsistência do
crédito tributário constituído, considerando com não fundamentada a glosa realizada e caso não
reconhecida a nulidade pleiteadas, que seja reconhecida a validade da compensação realizada,
reconhecendo como saldo negativo de IRPJ o valor de R$ 72.983,07, ou subsidiariamente, que
seja reconhecido o caráter confiscatório da multa, excluindo-a ou reduzindo-a de forma
proporcional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O Recurso Voluntário atende aso requisitos formais de admissibilidade, assim
dele tomo conhecimento.
Preliminar
Nulidade do Despacho Decisório
A Recorrente alega, preliminarmente a nulidade do Despacho Decisório, pois,
segundo a mesma, os motivos que ensejaram o entendimento de insuficiência do crédito não
foram claros, e que só teve conhecimento de que o motivo para não homologação foi a suposta
“falta de documentos comprobatórios” no acórdão da manifestação de inconformidade.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901435/2015-33

Equivoca-se a Recorrente, os motivos que ensejaram a homologação parcial da
compensação foi por insuficiência do crédito. O acórdão cujo excerto reproduzo abaixo,
consignou claramente o que motivou o reconhecimento parcial do crédito:
[...]
15. Ora, o despacho decisório em análise traz de forma clara e direta os motivos
pelo qual restaram não homologadas as compensações declaradas, não se
verificando quaisquer razões que autorizem sua anulação.
Nesse aspecto cumpre ressaltar que o despacho decisório: (i) definiu como
Valor do saldo negativo disponível o montante das parcelas confirmadas
limitado ao somatório das parcelas na DIPJ menos o IRPJ devido, limitado ao
menor valor entre o saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que,
quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero; (ii) indicou o montante
apurado como Valor do saldo negativo disponível = R$ 59.803,01; (iii)
justificou a homologação apenas parcial em razão de o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo, (iv) apontou o valor consolidado, a título de principal, multa de mora e
juros de mora, dos débitos que remanesceram em aberto e esclareceu que, para
informações complementares da análise do crédito, identificação dos
PER/DCOMP objeto da análise, detalhamento da compensação efetuada,
verificação de valores devedores e emissão de DARF, consultar www.
receita.fazenda.gov. br.
E, acrescentou a autoridade administrativa que neste endereço (site), conforme
pesquisas juntadas ao final, seriam obtidas, entre outras informações, a análise
das parcelas do crédito, as parcelas confirmadas parcialmente ou não
confirmadas (retenções na fonte confirmadas em declarações entregues pelas
fontes pagadoras - DIRF) e o detalhamento da compensação.
Portanto, embora possa o contribuinte discordar da motivação apontada ou
considerá-la insuficiente em vista da alegação de que teriam sido
desconsiderados retenções na fonte, motivação para a não-homologação houve,
sendo, inclusive, concedido prazo legal para apresentação de manifestação de
inconformidade.
Com efeito, a autoridade fiscal fundamentou a glosa do IRRF, apontando as
disposições legais vigentes, conforme consta no despacho decisório recorrido.
Vê-se, portanto, que restou claramente identificado no Despacho Decisório os
motivos da homologação parcial da compensação pleiteada.
Além disso, constata-se que a Recorrente reconheceu sim os motivos do
reconhecimento parcial do crédito pleiteado pela autoridade administrativa. Tanto isso é verdade,
que na manifestação de inconformidade pode apresentar os motivos de sua irresignação com a
decisão do FISCO e de formular sua tese quanto ao reconhecimento de receitas e de retenções
em fonte pelo regime de competência, e sua divergência quanto à forma do FISCO proceder ao
reconhecimento das receitas e das retenções, questão que será enfrentada quando da análise do
mérito.
Portanto a Recorrente entendeu claramente os motivos da decisão de
homologação parcial da compensação, e pode encaminhar a manifestação de inconformidade
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901435/2015-33

sem nenhum prejuízo à sua defesa, de modo que há que ser rejeitada a arguição de nulidade do
Despacho Decisório.
Mérito
O argumento da Recorrente é que o FISCO não teria reconhecido as retenções
pelo fato dos pagamentos pelos serviços prestados terem ocorrido no ano posterior à efetiva
prestação dos serviços, diferentemente da Recorrente que os teria reconhecido na emissão das
notas fiscais e dos respectivos lançamentos na sua escrituração contábil. Confira-se o excerto
abaixo do recurso voluntário:
[...]
Ainda, cumpre reiterar que o fato gerador do IRRF é a aquisição pelo prestador
do serviço, de disponibilidade jurídica ou econômica do produto do serviço, e
não no momento do pagamento. Entretanto, todas as parcelas de crédito
referentes às notas emitidas e escrituradas nos termos do artigo 272 do Decreto
n° 3.000/99 no ano base de 2009, mas que tiveram seu efetivo pagamento em
2010, foram suprimidas do respectivo período de apuração 2009, reduzindo, por
via de consequência, o saldo negativo disponível para compensação.
Diversamente do que laborado pelo agente fiscal no caso em voga, contudo, o
crédito contábil nominal ao beneficiário do rendimento é, sim, marco para a
retenção do Imposto de Renda na Fonte, conforme Parecer Normativo CST n2
07, de 02/04/86 (DOU 08/04/86):
[...]
Esta, aliás, foi a conclusão obtida pela Solução de Divergência n.2 26 - COSIT,
de 31 de outubro de 2013, conforme o trecho abaixo colacionado:
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto de renda na fonte, no
caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado
por pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de
despesas em contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da
nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e aceita pela contratante.
Nessa linha de pensamento, se o fato gerador do imposto de renda na fonte se
considera ocorrido na data do lançamento contábil efetuado, é evidente que a
apresentação de notas fiscais, a DIPJ e os demais lançamentos contábeis são,
sim, documentos hábeis a comprovar a efetividade e/ou o valor de retenção do
imposto e/ou da contribuição pelas fontes pagadoras.
Por conseguinte, não procede a glosa realizada, devendo ser julgada procedente
a presente Manifestação de Inconformidade, para considerar integralmente
homologada a compensação realizada.
Este Relator entende que é possível o reconhecimento dos rendimentos e das
retenções em fonte quando da efetiva prestação dos serviços e do lançamento na contabilidade
(que ocorre, de modo geral quando da emissão da nota fiscal), em homenagem ao regime de
competência na apuração do resultado, quando divergir do reconhecimento por meio do regime
de caixa (no recebimento dos valores).
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901435/2015-33

Contudo, há que se comprovar essa divergência, isto é, que houve o
reconhecimento das receitas e da retenção em fonte quando da efetiva prestação do serviço
(como fato caracterizador, a emissão da nota fiscal e os correspondentes lançamentos contábeis)
e o recebimento no exercício financeiro seguinte.
No presente caso, a Recorrente afirmou na manifestação de inconformidade que
as notas fiscais seriam juntadas ao processo. Confira-se:
Nesse sentido, cumpre referir que houve as retenções no montante de R$ 72.983,07,
conforme comprova as notas fiscais, a serem acostadas ao presente caderno
administrativo, o que gerou o saldo negativo no montante referido acima, conforme,
aliás, consta na própria DIPJ, montante esse que poderá ser utilizado para compensação.
(grifei)
No Recurso Voluntário a Recorrente afirma que teria demonstrado a existência de
retenções através de notas fiscais, bem como nas informações da DIPJ:
II.II. DO MÉRITO
II.II.I. Da efetiva demonstração de saldo negativo para compensação.
Conforme anteriormente mencionado, a ora Recorrente formalizou pedido de
compensação com saldo negativo no montante de R$ 72.983,07 (setenta e dois mil,
novecentos e oitenta e três reais e sete centavos). Referido saldo se deu em face das
deduções dos valores retidos de IRPJ durante o ano base 2009.
Nesse contexto, a Recorrente efetivamente demonstrou a existência de retenções no
montante acima mencionado, através das notas fiscais acostadas ao processo
administrativo, bem como das informações contidas na DIPJ.
Ocorre que a Recorrente não juntou aos autos nenhuma nota fiscal para
comprovar que as retenções objeto de divergência nos presentes autos foram emitidas no ano-
calendário 2009 e recebidas no ano seguinte.
Também não apresentou a escrituração contábil para comprovar que as notas
físcais foram emitidas e escrituradas na contabilidade no ano-calendário de 2009 e recebidas da
fonte pagadora no ano-seguinte.
Ora, a DRJ deixou claro que foi a própria Recorrente quem apresentou informes
de rendimentos emitidos pela fonte pagadora (fls. 75 a 77) que totalizam R$ 59.803,01, e que foi
exatamente o montante de retenção reconhecido pela autoridade administrativa.
Consignou ainda o I. Relator do r. acórdão, que os documentos de fls 78 a 80,
onde constam retenções de imposto de renda no valor total de R$ 3.763,03, não são adequados
para se comprovar a efetividade das retenções no fonte.
De fato não são hábeis a comprovar retenções: i) porque se trata apenas de um
relatório (não é nota fiscal) e ii) porque não é possível verificar se o valor já está incluído nas
retenções já reconhecidas.
A Recorrente alega que a informação por ela prestada na DIPJ seria hábil a
comprovar as retenções e o saldo negativo pleiteado. Não assiste razão à Recorrente.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901435/2015-33

A informação contida na DIPJ é de lavra da própria interessada e por não ter
natureza de confissão de dívida também não pode, por si só, comprovar direito creditório
alegado. Tal entendimento é pacífico neste CARF conforme a Súmula CARF n° 92.
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 3401-001.637, de 10/11/2011; Acórdão no 1302-00.620, de 30/6/2011;
Acórdão no 3101-00.664, de 7/4/2011; Acórdão no 9101-00.503, de 25/1/2010; Acórdão
no 105-17.341, de 13/11/2008; Acórdão no 103-22.990, de 25/4/2007; Acórdão no 01-
05.624, de 26/03/2007; Acórdão no 108-07.492, de 14/08/2003
Portanto, por não ter apresentado as notas fiscais e a escrituração contábil para
comprovar que os retenções que sofreu no ano-calendário 2009, em relação aos serviços que
prestou para a fonte pagadora CNPJ totalizou R$ 72.963,07, e não o montante de R$ 59.803,01
reconhecido pela autoridade administrativa, há que ser mantido a decisão recorrida.
Quanto a irresignação da Recorrente quanto a multa de ofício também razão não
lhe assiste.
É que os débitos declarados na Declaração de Compensação constituem confissão
de dívida, nos teremos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão
[...]
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Assim, se a compensação não for homologada ou parcialmente homologada, os
débitos ali declarados e não compensados ficam sujeitos à multa e juros de mora, nos temos do
art. 61 da Lei no 9.430/96:
Art. 61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901435/2015-33

vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Portanto, a multa e juros de mora incidente sobre os débitos cuja compensação
não foi homologada decorre de expressa disposição legal, e como a Administração Pública deve
obedecer ao princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), e a autoridade fiscal deve
pautar o exercício de sua atividade obedecendo as normas legais, nos termos do art. 116 da Lei
no 8.112/90, a multa e o juros não poderão deixar de ser aplicados.
Quanto a arguição da Recorrente do caráter confiscatório da multa, não cabe a
esse Tribunal Administrativo analisar constitucionalidade de lei, competência exclusiva do poder
judiciário. Tal entendimento é pacifico no CARF, conforme a Súmula CARF n° 2.
Por todo o acima exposto, voto em rejeitar a nulidade arguida, e no mérito em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital